Tribunal: TJES
Processo: 5007876-48.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Adjudicação
Data de julgamento: 2025-08-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007876-48.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: AMANDA CARDOSO

AGRAVADO: NATHANA RIGOTTI PINTO MARION

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. GARANTIA CONTRATUAL. AVALIAÇÃO DE BENS PENHORADOS. INSUFICIÊNCIA PARA QUITAÇÃO INTEGRAL DO DÉBITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto em face de decisão que, nos autos de Ação de Execução de Título Extrajudicial, rejeitou a impugnação à penhora e determinou o levantamento dos valores constritos.

A agravante sustenta a quitação integral do débito em razão da entrega dos bens móveis que garantiam o contrato de compra e venda de estabelecimento comercial, argumentando que tal entrega, por si só, extinguiria a obrigação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em definir se a cláusula de garantia prevista em contrato, que designa os bens do próprio estabelecimento como garantia, opera como causa de extinção total da obrigação com a simples apreensão dos ativos, independentemente de seu valor de mercado, ou se a garantia serve para abater o valor apurado em avaliação judicial do saldo devedor, devendo a execução prosseguir pela diferença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A cláusula contratual que prevê o uso dos bens do estabelecimento como garantia não possui natureza de dação em pagamento, inexistindo cláusula expressa que vincule a entrega dos bens à extinção da obrigação.

5. A avaliação realizada por oficial de justiça é ato dotado de fé pública e goza de presunção de legitimidade, somente podendo ser desconstituída por prova em sentido contrário, o que não ocorreu nos autos.

6. A diferença entre o valor dos bens arrestados e o montante do débito impede o reconhecimento da quitação integral, sob pena de enriquecimento sem causa da devedora.

7. A busca pela satisfação integral do crédito na via executiva, após o inadimplemento contratual, constitui exercício regular de um direito do credor, não configurando comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
).

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo de instrumento conhecido e desprovido, mantendo-se a decisão de primeiro grau.

Tese de julgamento:
"1. A cláusula contratual que estabelece genericamente bens como garantia, sem prever expressamente a dação em pagamento, não extingue a obrigação com a mera apreensão dos ativos, devendo a execução prosseguir pelo saldo devedor apurado após o abatimento do valor obtido com a excussão da garantia. 2. A avaliação de bens realizada por Oficial de Justiça goza de presunção
juris tantum
de veracidade, cabendo à parte que a impugna o ônus de produzir prova robusta em contrário".

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil, art. 789.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp n. 2.373.614/GO, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 27/11/2023; STJ, AgInt no AREsp n. 1.859.057/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 02/12/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
AMANDA CARDOSO
contra a r. decisão (id. 63153384 – Autos Originários) que, nos autos da
Ação de Execução de Título Extrajudicial
ajuizada por
NATHANA RIGOTTI PINTO MARION
, rejeitou a impugnação à penhora apresentada pela ora agravante e determinou o levantamento dos valores constritos.

Em suas razões (id. 13780640), a agravante sustenta, em síntese, que: (i) é cabível a concessão de efeito suspensivo ao recurso, a fim de impedir o levantamento dos valores penhorados até o julgamento final do agravo, em face da probabilidade de seu direito e do risco de dano grave e de difícil reparação; (ii) diante da entrega integral dos bens dados em garantia e dos pagamentos parciais realizados, deve ser reconhecida a quitação integral da obrigação contratual; e (iii) faz jus aos benefícios da justiça gratuita, ante sua manifesta hipossuficiência econômica.

Diante de tais argumentos, requer a concessão de efeito suspensivo e, ao final, a reforma da decisão para que seja extinta a execução pelo pagamento integral da dívida.

O efeito suspensivo foi deferido, conforme decisão acostada no id. 13860215, para obstar o levantamento dos valores penhorados até o julgamento final do presente recurso.

Sem contrarrazões.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Incabível o uso da sustentação oral.

Vitória, ES.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5007876-48.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: AMANDA CARDOSO

AGRAVADO: NATHANA RIGOTTI PINTO MARION

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
AMANDA CARDOSO
contra a r. decisão (id. 63153384 – Autos Originários) que, nos autos da
Ação de Execução de Título Extrajudicial
ajuizada por
NATHANA RIGOTTI PINTO MARION
, rejeitou a impugnação à penhora apresentada pela ora agravante e determinou o levantamento dos valores constritos.

Em suas razões (id. 13780640), a agravante sustenta, em síntese, que: (i) é cabível a concessão de efeito suspensivo ao recurso, a fim de impedir o levantamento dos valores penhorados até o julgamento final do agravo, em face da probabilidade de seu direito e do risco de dano grave e de difícil reparação; (ii) diante da entrega integral dos bens dados em garantia e dos pagamentos parciais realizados, deve ser reconhecida a quitação integral da obrigação contratual; e (iii) faz jus aos benefícios da justiça gratuita, ante sua manifesta hipossuficiência econômica.

Diante de tais argumentos, postulou a concessão de efeito suspensivo e, ao final, a reforma da decisão para que seja extinta a execução pelo pagamento integral da dívida.

O efeito suspensivo foi deferido, conforme decisão acostada no id. 13860215, para obstar o levantamento dos valores penhorados até o julgamento final do presente recurso.

Sem contrarrazões.

Na origem, observo que se trata de execução de título extrajudicial, fundada em contrato de compra e venda de estabelecimento comercial, no valor original de R$ 453.400,00. A agravada ajuizou a demanda visando receber o montante de R$ 351.039,24, que reputa inadimplido.

Após o arresto da integralidade dos bens móveis que compunham o estabelecimento, a agravante apresentou impugnação à penhora (id. 40240499 – Autos Originários), argumentando a quitação do débito. O d. juízo singular, contudo, rejeitou a tese, sob o fundamento de que a executada não apresentou comprovante de pagamento da dívida e que os bens arrestados seriam insuficientes para garantir o crédito remanescente, determinando o prosseguimento da execução e a liberação de valores à credora.

Pois bem.

De início, mantenho o deferimento da gratuidade de justiça. A declaração de hipossuficiência da agravante, presumida verdadeira por força do art. 99, § 3º, do Código de Processo Civil, e corroborada pelos documentos de ids. 13780642, 13780643 e 13780644, não foi infirmada por elementos que afastem essa presunção, em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ, AgInt no AREsp 1722201/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 08/03/2021, DJe 26/03/2021).

Por conseguinte, verifico que a controvérsia central do presente recurso reside em definir se a garantia estipulada na Cláusula 12ª do contrato de compra e venda firmado entre as partes possui o condão de quitar integralmente o débito com o arresto dos bens, independentemente de sua avaliação de mercado, ou se a execução deve prosseguir pelo saldo remanescente apurado após a avaliação judicial.

A agravante sustenta que a entrega dos bens garantidores extingue a obrigação, que a avaliação do Oficial de Justiça é irreal e que a conduta da agravada é contraditória.

Contudo, após uma análise aprofundada dos autos, e em juízo de cognição exauriente do presente recurso, entendo que a r. decisão agravada não merece reforma, impondo-se a revogação da liminar anteriormente concedida.

O art. 789 do Código de Processo Civil estabelece o princípio da responsabilidade patrimonial, segundo o qual “o devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações”. A garantia, nesse contexto, serve como um reforço para o credor, destacando certos bens para a satisfação preferencial ou facilitada do crédito, mas não como uma limitação da responsabilidade do devedor, salvo se expressamente pactuado.

A Cláusula 12ª do contrato (id. 32799645 – Autos Originários) dispõe que “Os bens existentes no próprio estabelecimento serão usados como garantia do contrato”. Tal redação, de natureza genérica, não estabelece uma cláusula de dação em pagamento, que exigiria estipulação inequívoca de que a entrega dos bens, por si só, extinguiria a totalidade da dívida. A sua correta interpretação é a de que os bens servem para serem excutidos, e o produto de sua alienação judicial, abatido do montante devido.

Nesse ponto, a avaliação realizada pelo Oficial de Justiça (id. 34308048 – Autos Originários), que apurou o valor de R$ 81.980,00 (oitenta e um mil, novecentos e oitenta reais), é o ato processual que confere valor econômico à garantia para fins de execução. Importa salientar que este ato é dotado de fé pública e goza de presunção de legitimidade, só podendo ser ilidido por prova em sentido contrário, o que, até o presente momento, não foi produzido pela agravante, que se limitou a impugnar o valor com base em argumentos e na comparação com o valor original da transação comercial.

Acerca do tema, vejamos os seguintes julgados do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA. NULIDADE DA CITAÇÃO. CONTRAFÉ. ENTREGA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. SÚMULA N.º 7 DO STJ. CERTIDÃO DO OFICIAL DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. FÉ PÚBLICA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. O Tribunal estadual assentou que a certidão do oficial de justiça gozava de fé pública, não havendo demonstração de que não tenha havido a entrega da contrafé no ato da citação, atestada na certidão, tendo o representante da pessoa jurídica aposto sua ciência. Alterar as conclusões do acórdão impugnado exigiria incursão fático-probatória, em afronta à Súmula n.º 7 do STJ.
2. O oficial de justiça goza de fé pública, apenas podendo ser afastada a presunção de veracidade dos fatos por ele afirmados em certidão na hipótese de prova em contrário.
3. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.373.614/GO, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 29/11/2023.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE CITAÇÃO. CERTIDÃO DO OFICIAL DE JUSTIÇA. FÉ PÚBLICA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA EM CONTRÁRIO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. "Certidão emitida por serventuário do Judiciário goza de fé pública, demandando a produção de prova em contrário para que seja abalada sua presunção juris tantum de veracidade" (AgRg no AREsp 389.398/SP, Relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 2/10/2014, DJe de 10/10/2014).
2. No caso, a ausência de assinatura dos citandos no mandado, sem a indicação de outras circunstâncias que afastem a veracidade da certidão, não é capaz de desconstituir a presunção de veracidade que reveste a fé pública do oficial de justiça. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.859.057/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 2/12/2024, DJEN de 9/12/2024.)

Portanto, não merece ser acolhida a tese recursal neste ponto.

Ademais, o preço de R$ 453.400,00 referia-se à venda de um estabelecimento comercial em funcionamento, que naturalmente engloba ativos intangíveis como fundo de comércio, ponto, clientela e nome. A avaliação do Oficial, por sua vez, ateve-se aos bens móveis e equipamentos que guarneciam o local, os quais são sujeitos à natural depreciação pelo uso e pelo decurso do tempo.

Deste modo, a tese da agravante, se acolhida, levaria a uma situação de manifesto desequilíbrio e enriquecimento sem causa. Isto porque a devedora, após usufruir do estabelecimento e inadimplir o pagamento, devolveria bens depreciados e quitaria uma dívida de R$ 351.039,24 com ativos que valem apenas R$ 81.980,00. Tal resultado é incompatível com a finalidade da execução, que é a satisfação integral do crédito do exequente.

Por fim, não há que se falar em comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
). O credor, ao celebrar o contrato, o fez na expectativa do adimplemento e, uma vez frustrada essa expectativa, o recurso à via executiva, com a consequente avaliação judicial dos bens para apuração de seu valor de mercado atual, é o exercício regular de um direito decorrente do inadimplemento da parte contrária.

Assim, muito embora a situação fática tenha justificado a cautela na concessão do efeito suspensivo, a análise de mérito revela o acerto da decisão de primeiro grau, de modo que a garantia prestada deve ser levada a efeito pelo seu valor de mercado, e a execução deve prosseguir pelo saldo devedor remanescente.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente agravo de instrumento e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a r. decisão agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos. Na oportunidade,
REVOGO
o efeito suspensivo concedido na decisão de id. 13780640,

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)